Tribunal: TJSP
Processo: 2132881-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE AO AGRAVANTE – PEDIDO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRENTE – ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE NÃO INFIRMAM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INVOCADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE AO AGRAVANTE – PEDIDO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRENTE – ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE NÃO INFIRMAM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INVOCADA – DE RIGOR A CONCESSÃO DA BENESSE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132881-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante RENAN
ALFANO OLGADO, são agravados PEIXOTO & PEIXOTO ARARAQUARA LTDA
(ARARAQUARA VEÍCULOS) e FÁBIO PEIXOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132881-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14.718
2
VOTO No 14.718
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132881-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RENAN ALFANO OLGADO
AGRAVADOS: PEIXOTO & PEIXOTO ARARAQUARA LTDA e
outro
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE AO
AGRAVANTE
PEDIDO FORMULADO POR PESSOA
FÍSICA
-
PRESUNÇÃO
JURIS
TANTUM
DA
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA
EM
FAVOR
DO
RECORRENTE

ELEMENTOS
EXISTENTES NOS AUTOS QUE NÃO INFIRMAM A
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INVOCADA DE RIGOR
A CONCESSÃO DA BENESSE DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto nos autos da ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais contra a r. decisão de
fls. 40 dos autos originários (disponibilizada no DJE em 19.05.2020), que não
concedeu os benefícios da gratuidade ao coautor Renan, determinando o
recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e
cancelamento da distribuição.
O coautor Renan recorre alegando, em síntese, que antes
da pandemia trabalhava como motorista de aplicativo, tendo as atividades
prejudicadas pelo cenário atual. Diz que não possui condições financeiras
para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Aponta que a
contratação de advogado e o fato de ter financiado veículo não infirma a
hipossuficiência defendida. Ressalta que a simples declaração de
hipossuficiência basta para a concessão da benesse.
Espera o provimento do recurso, reformando-se a r.
decisão combatida para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132881-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14.718
3
O recurso foi regularmente processado, concedendo-se o
efeito suspensivo pretendido e indeferindo-se a antecipação da tutela recursal
(fls. 17).
Sem contraminuta, porquanto ainda não efetivada a
citação da parte contrária na origem.
Não houve oposição ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
É pacífico nos tribunais o entendimento de que, para as
pessoas naturais, a declaração de hipossuficiência é o bastante para a
concessão do benefício da justiça gratuita, embora possa o juiz da causa
indeferi-lo ou exigir comprovação de necessidade, quando haja nos autos
indícios de que a parte possua condições financeiras para arcar com as custas
processuais.
Corroborando tal assertiva, confira-se o posicionamento
consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE
MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM OPERANDO EM
FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a
pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita
não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a
princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação
prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Embora seja tal presunção relativa, somente pode ser afastada quando a
parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou
o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente (...) (REsp1178595/RS STJ. Rel. Min. Raul Araújo. 4a Turma.
j.19/10/2010). Sic
No caso em tela, tem-se que a documentação colacionada
aos autos (especialmente os extratos bancários de fls. 09/11) corrobora a tese
de que o coautor Renan também não possui condições financeiras para arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu
sustento e de sua família.
Vê-se que o agravante não possui registros na carteira de
trabalho desde 2010 (fls. 17/19 dos autos originários). Ademais, o coautor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132881-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14.718
4
alega que estava trabalhando como motorista de aplicativo, mas teve que
suspender as atividades laborais em razão da pandemia que assola o país.
Analisando, agora, os argumentos invocados pelo MM.
Juiz a quo para indeferir a benesse ao coautor Renan, destaco que é temerosa
a conclusão de que o agravante possui condições de suportar as custas do
processo pelo simples fato de ter adquirido veículo automotor.
Conforme se verifica da narrativa trazida na exordial, o
recorrente, valendo-se do nome do coautor Valter, comprou automóvel
popular e usado junto à loja ré, dando outro carro como entrada e assumindo
um financiamento com parcelas mensais de R$ 620,00, o que, por si só, não
descaracteriza a insuficiência financeira defendida pelo agravante.
Além disso, a contratação de advogado particular
também não é capaz de elidir a presunção imposta por lei, tampouco justificar
o indeferimento da gratuidade processual.
Nesse sentido, confira-se o que já decidiu esta 28a
Câmara de Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C.C
COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS. Justiça gratuita.
Indeferimento. Ausência de indícios de insinceridade do pedido,
formulado por pessoa natural. Alegação de pobreza que prevalece até
prova em contrário. Contratação de advogado particular não autoriza a
conclusão de que tenha a parte condições de arcar com as despesas
processuais. Decisão reformada. Benefício concedido. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2130793-66.2018.8.26.0000 28a Câmara de
Direito Privado
Desembargador Relator CESAR LACERDA
j.
19/07/2018 v.u.) Sic
Vale observar que não se exige que a parte suporte um
estado de miserabilidade absoluta para que possa se socorrer da gratuidade.
Outro, aliás, não é o entendimento adotado por este órgão fracionário, a
saber:
Presume-se verdadeira a pobreza declarada pela pessoa física para obter
gratuidade de justiça e o indeferimento do pedido depende de "elementos
que evidenciem a falta de pressupostos", o que não se dá no caso.
Deferida a gratuidade, ressalvam-se seus efeitos na condenação ao
pagamento
de
verbas
de
sucumbência (Apelação
n.
1008557-53.2016.8.26.0533
28a
Câmara
de
Direito
Privado

Desembargador Relator CELSO PIMENTEL j. 05/10/2017 v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132881-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14.718
5
Portanto, ausentes fortes indícios de que o postulante
possua condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das
custas e despesas do processo, a reforma da r. decisão recorrida é medida que
se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator